Tribunal: STM
Processo: 7000590-64.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. COMPROVAÇÕES. ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, por não esgotamento dos meios para a citação.
Foram despendidos esforços na tentativa de localização das Apelantes, tendo sido satisfeitos
os requisitos legais para a decretação da revelia. A modalidade "por edital" é forma de citação
válida e se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o
chamado judicial para início da instrução criminal. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
2. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, alegando cerceamento, por não ter sido ouvida
uma testemunha arrolada. Inocorrência de cerceamento de Defesa. Garantiu-se à testemunha,
por se cônjuge de uma das Rés e genitor da outra, o direito de não ser obrigado a produzir
prova contra elas conforme a lei e a CF 88, escolhendo o depoente permanecer em silêncio.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Não tem razão a Defesa quando alega a insuficiência de provas e à inexistência de dolo
específico. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do tipo.
4. Além da prova testemunhal, há também prova documental, demonstrando que o óbito da
ex-pensionista ocorreu em 11/1/2014 e que uma das Acusadas era procuradora da sua
genitora.
5. Provam a materialidade o Demonstrativo de Débito e a Perícia Contábil, atestando o
prejuízo à Administração Militar.
6. Quanto à alegada excludente de ilicitude ou culpabilidade, a Defesa não produziu prova para
comprovar o estado de necessidade, principalmente quanto à inexigibilidade de conduta
diversa.
7. No mérito, apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000590-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO E LUANA FERREIRA MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade do feito por violação
ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de citação, contra os votos
dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, com fundamento no art. 366 do
CPPM, acolhiam parcialmente a preliminar arguida pela Defesa das Apelantes,
por ausência de citação válida, e determinavam a suspensão do processo e o
curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação
de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. Em
seguida, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
cerceamento de Defesa por ausência de inquirição de uma das testemunhas, por
falta de amparo legal. Na sequência, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à primeira preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000590-64.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ .
APELANTES: LUANA FERREIRA MACHADO e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA; NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. PRESENTES. COMPROVAÇÕES. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.

1. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, por não esgotamento dos meios
para a citação. Foram despendidos esforços na tentativa de localização das
Apelantes, tendo sido satisfeitos os requisitos legais para a decretação da
revelia. A modalidade "por edital" é forma de citação válida e se impõe a
decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o
chamado judicial para início da instrução criminal. Preliminar rejeitada. Decisão
majoritária.
2. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, alegando cerceamento, por não
ter sido ouvida uma testemunha arrolada. Inocorrência de cerceamento de
Defesa. Garantiu-se à testemunha, por se cônjuge de uma das Rés e genitor da
outra, o direito de não ser obrigado a produzir prova contra elas conforme a lei e
a CF 88, escolhendo o depoente permanecer em silêncio. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
3. Não tem razão a Defesa quando alega a insuficiência de provas e à
inexistência de dolo específico. A provas são fartas com relação aos elementos
objetivos e subjetivos do tipo.
4. Além da prova testemunhal, há também prova documental, demonstrando
que o óbito da ex-pensionista ocorreu em 11/1/2014 e que uma das Acusadas
era procuradora da sua genitora.
5. Provam a materialidade o Demonstrativo de Débito e a Perícia Contábil,
atestando o prejuízo à Administração Militar.
6. Quanto à alegada excludente de ilicitude ou culpabilidade, a Defesa não
produziu prova para comprovar o estado de necessidade, principalmente quanto
à inexigibilidade de conduta diversa.
7. No mérito, apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de
citação; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de cerceamento de Defesa por
ausência de inquirição de uma das testemunhas, por falta de amparo legal; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos;
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
Relator

RELATÓRIO

Em 28 de janeiro de 2018, o Ministério Público Militar perante a Auditoria da 8ª CJM, com base no IPM
nº 0000061-94.2015.7.08.0008, (Evento 51, Arquivo 5, do Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008)
ofereceu Denúncia em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO e LUANA FERREIRA
MACHADO, civis, pela prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"(...)
Consta dos autos que a civil JOVITA FERREIRA PEREIRA era titular de pensão
vinculada à 27ª Circunscrição de Serviço Militar (fls. 18-20).
Considerando a falta de recadastramento da pensionista junto ao Banco do Brasil
no mês de aniversário (fevereiro/2014), foi determinada uma visita à residência
da pensionista, na cidade de Santa Inês-MA.
Na ocasião dessa visita, realizada em abril de 2014, o Cabo FAGNER DE SOUSA
SILVA encontrou no endereço declarado apenas a senhora MARIA DAS GRAÇAS
FERREIRA MACHADO, filha da pensionista, que informou que sua mãe
encontrava-se na cidade de Itinga-MA, na casa de parentes. Então, o Cb FAGNER
disse que realizaria uma nova visita posteriormente, contudo, MARIA DAS
GRAÇAS falou que não adiantaria, pois JOVITA realizaria uma cirurgia que exigiria
uma longa recuperação, e assim sendo a pensionista não seria encontrada
naquele endereço no mês seguinte.
Em 26/07/2014, em visita técnica, o Subtenente ANTONIO CLEIRTON BARBOSA
DA SILVA, acompanhado do Cabo FAGNER DE SOUSA SILVA, dirigiu-se até a
residência da ex-pensionista, sendo recebido por GERALDO BENEDITO GARCIA
MACHADO, genro da pensionista. O senhor GERALDO, ao ser interrogado a
respeito de JOVITA, respondeu que ela havia falecido e que não poderia dar mais
nenhuma informação, pois já tinha se desentendido com sua esposa, MARIA DAS
GRAÇAS FERREIRA MACHADO, filha e procuradora de JOVITA, e que não iria se
envolver em qualquer situação referente à sua falecida sogra (fls. 14/15).
Diante da informação do falecimento da pensionista foram realizadas diligências
que constataram que a Sra. JOVITA fora enterrada sem nenhum documento ou
registro, fato comum no município de Santa Inês/MA. No curso das diligências, foi
localizada a Declaração de óbito nº 2205893359-7, de 11/01/2014 (fl. 152),
documento que deveria ter sido protocolado para obtenção da certidão de óbito,
procedimento que a família não realizou, conforme atesta o 2º Ofício Extrajudicial
de Santa Inês/MA, único Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais daquela
localidade (fl. 35).
A não comunicação do óbito fez com que a Administração Militar continuasse
depositando os proventos da pensionista falecida desde o óbito até o mês de
julho de 2014, quando foi suspenso o pagamento.
Durante esse período, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO, primeira
denunciada, que detinha o cartão magnético e a senha pessoal de acesso à
conta-corrente de JOVITA, realizou saques dos valores ali depositados
indevidamente. Afirmou que durante esses saques estava acompanhada de sua
filha, LUANA FERREIRA MACHADO.
LUANA FERREIRA MACHADO afirmou que em fevereiro de 2014, de posse do
Termo de Procuração da Sra. MARIA DAS GRAÇAS dirigiu-se ao Banco do Brasil
para atualizar o cadastro de JOVITA, a qual sabia ter falecido em janeiro de 2014.
Informou que orientou MARIA DAS GRAÇAS a dizer ao Cabo FAGNER, por ocasião
da visita realizada em abril de 2014, que JOVITA encontrava-se na cidade de
Itinga/MA, omitindo da Administração Militar o falecimento da pensionista.
Relatou, ainda, que tinha acesso ao cartão magnético e à senha da conta da
pensionista e que realizou saques nos meses de fevereiro, março, abril, maio,
junho e julho de 2014, afirmando ser a principal responsável pelos saques
efetuados (fls. 94-96).
Consta dos autos que o valor líquido atualizado do prejuízo suportado pelo erário

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
é de R$ 22.417,96 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e
seis centavos), até 14/09/2017 (fis. 233-239).
Assim agindo, as denunciadas incidiram no delito de estelionato (artigo 251 do
Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e voluntária, mantiveram
a Administração Militar em erro e, utilizando-se de poderes de movimentação da
conta que recebia os proventos de JOVITA FERREIRA PEREIRA, obtiveram para si
vantagem indevida em prejuízo do patrimônio sob administração militar —
valores creditados à pensionista falecida.
Trata-se de crime militar previsto no art. 9, inciso III, "a", do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO e LUANA
FERREIRA MACHADO como incursas no artigo 251 do Código Penal Militar, para
se verem processar e julgar. (...)"

A Denúncia foi recebida em 6/2/2018 (Evento 51, Arquivo 6, da Ação Penal nº 0000061-
94.2015.7.08.0008).

As Acusadas foram regularmente citadas por meio de Edital (Eventos 68 e 81, da Ação Penal nº
0000061-94.2015.7.08.0008).

Em Sessão do dia 9/1/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, à unanimidade
de votos, julgar-se incompetente para apreciar e julgar a Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008,
remetendo-a para a análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, com fulcro no art. 30, I-B, da
Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº 13.774/18. (Eventos 100 e 101, da Ação Penal nº 0000061-
94.2015.7.08.0008).

Na Audiência do dia 11/2/2019, a Defesa requereu a nulidade das citações das Acusadas. O pedido foi
indeferido pelo Magistrado, por não ser aplicável ao caso. Na oportunidade, o Juiz-Auditor Substituto
decretou a revelia das Acusadas. (Evento 120, da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008).

Foram ouvidas em Juízo 2 (duas) Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar. A Testemunha
informante Geraldo Benedito Garcia Machado, arrolada pela Defesa, se negou a prestar depoimento,
sendo garantido o seu silêncio por ser cônjuge de uma das Acusadas e genitor da outra (Evento 1,
Arquivos 121 194 e 240 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008).

O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação das Acusadas nas sanções do art. 251, caput,
do Código Penal Militar (Evento 242 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008).

A Defesa, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição das Acusadas e, subsidiariamente, a
declaração de nulidade de todos os atos que se seguiram à indevida citação por Edital sem
esgotamento dos meios disponíveis à citação real e/ou ao despacho que determinou o prosseguimento
do feito sem oitiva de testemunha arrolada pela Defesa. Ainda alternativamente, em caso de não
acatamento dos pedidos anteriores, requereu a fixação da pena no mínimo legal, e substituição de
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. (Evento 254 da Ação Penal nº 0000061-
94.2015.7.08.0008).

Em 15/6/2020, decidiu o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, rejeitar as preliminares e, no mérito,
julgar procedente o pedido formulado na Denúncia para condenar as civis MARIA DAS GRAÇAS
FERREIRA MACHADO e LUANA FERREIRA MACHADO como incursas no art. 251, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime
prisional aberto para eventual cumprimento de pena. (Evento 260 da Ação Penal nº 0000061-
94.2015.7.08.0008).

A DPU interpôs Recurso em 3/7/2020 (Evento 268 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008),
requerendo em suas Razões, preliminarmente, a declaração das nulidades dos atos processuais que
seguiram a citação indevida das Rés, ou do Despacho que deu prosseguimento ao Processo sem oitiva
de uma das Testemunhas Arroladas pela Defesa. No Mérito, requereu a absolvição em razão da
insuficiência de provas, da inexistência de dolo específico e da exculpante do estado de necessidade.
(Evento 274 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c

Em Contrarrazões (Evento 277 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008), o MPM requereu a
rejeição das preliminares arguidas pela Defesa. Quanto ao mérito, sustentou que as Apelantes são
imputáveis, detinham conhecimento real da ilicitude de suas condutas e delas era plenamente exigível
comportamento diverso, não havendo causa de exclusão de ilicitude do fato ou de culpabilidade. Ao
final, requereu desprovimento do recurso da Defesa, com a manutenção da Sentença condenatória.

A SEJUD certificou, em 21/8/2020 (Evento 4), que nada consta naquela Secretaria em relação às
Acusadas.

A PGJM, pelo Parecer da lavra do Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, manifestou-se pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso defensivo (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a Sentença do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que condenou as civis MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA
MACHADO e LUANA FERREIRA MACHADO, como incursas no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA PELO NÃO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO.

A DPU arguiu a nulidade do processo, sob o argumento de que houve violação ao direito de Defesa por
não terem sido esgotados todos os meios possíveis de citação pessoal antes da citação editalícia.

Argumenta a Defesa que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser adotada apenas em
casos extremos; que o CNJ recomenda que antes de o Magistrado determinar a citação por edital, deve
ser verificado o paradeiro do réu por meio de convênios com o Poder Judiciário; e que, no presente
caso, não foram esgotadas as vias para obtenção do endereço das Acusadas.

Não tem razão a Defesa neste particular. Senão, vejamos.

No caso em tela, foram despendidos esforços na tentativa de localização das Apelantes, como
explicitou a Sentença no enfrentamento da preliminar de nulidade de igual teor, in verbis:

. "(...) Com efeito, em razão de as acusadas residirem no município de Santa Inês -
MA, foi expedida carta precatória citatória para o Juízo da referida Comarca da Justiça
estadual (evento 51, doc. 7). Como o juízo deprecado demorou a cumprir a carta
precatória, foi determinado o deslocamento do Oficial de Justiça da JMU para
cumprimento de mandados de citação das acusadas (ev. 55). Nos eventos 58/59
constam as diligências relatadas pelo Oficial de Justiça, o qual informou que as
acusadas mudaram para endereço desconhecido. Com vista dos autos, o r. do MPM
(ev. 65) informou que o endereço das acusadas era o mesmo constante das bases de
dados públicas disponíveis ao Centro de Apoio a Investigação do MPM, razão pela
qual requereu a citação editalícia, o que foi acolhido (ev. 67), constando os editais de
citação do ev. 68. (...)."

Não restando dúvida, portanto, que foram satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação
vigente para a decretação da revelia das Acusadas, haja vista o que dispõe o CPPM, in verbis:

Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
(...)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
V - por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país
estrangeiro;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada. Ver tópico
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de
procurar o acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a
impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de
justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado.
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer
a ato do processo em que sua presença seja indispensável.

Não se pode olvidar que a modalidade "por edital" é forma de citação válida, expressamente prevista
no CPPM, de maneira que se impõe a decretação da revelia do acusado que, regularmente citado, não
atende o chamado judicial para início da instrução criminal. Tal previsão é plenamente compatível com
a Constituição Federal.

Como visto anteriormente, o art. 292 do CPPM, em vigor, prevê que o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixa de comparecer sem
motivo justificado.

Dessa forma, o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de ter previsão específica no
CPPM e de ser compatível com a Constituição Federal, encontra respaldo em consistente doutrina.

No mesmo sentido foi o Parecer do PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como
suplemento para o voto, in verbis:

"Preliminarmente, não há irregularidade na citação das Acusadas, uma vez que foram
exauridas as tentativas de localizá-las, tendo restado demonstrado que ambas
encontravam-se em lugar incerto ou não sabido, requisito autorizador da citação por
edital, nos termos do artigo 277, inciso V, "d", do CPPM.
(...)
Ademais, foi feita tentativa de contato telefônico com a Acusada Maria das Graças
por serventuário da Justiça através de número indicado pela própria durante o IPM,
sem sucesso, já que o número chamado não existia, conforme certidão constante do
evento 59 do processo originário.
Embora ficto, o chamamento ao feito através de edital é legalmente previsto e deve
ser utilizado naquelas situações onde não se consegue, apesar dos esforços nesse
sentido, encontrar-se o acusado para que este tenha conhecimento da acusação e
possa participar da ação penal, evitando-se, assim, que o caso trazido ao Poder
Judiciário fique sem resposta, exatamente como no caso presente.
Não é demais ressaltar que as Apelantes foram devidamente representadas pela DPU
no decorrer da Ação Penal, que atuou diligentemente em todas as fases do processo,
em absoluta observância ao devido processo legal e à ampla defesa.
(...)"

Por todo o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade do feito por violação
ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios de citação.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO INQUIRIÇÃO DA
TESTEMUNHA ARROLADA.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
A DPU arguiu, ainda, uma segunda preliminar de nulidade, desta feita por cerceamento de Defesa, por
não ter sido ouvida uma testemunha arrolada pela Defesa.

Sustenta a DPU que a Defesa requereu a oitiva da testemunha GERALDO MACHADO GARCIA, mas, pelo
Despacho do Evento 231 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008, o Magistrado determinou o
prosseguimento do feito, mesmo sem ter sido ouvida a referida Testemunha, sob o argumento de
imprimir celeridade à instrução em razão de prescrição iminente.

Concluiu a Defesa requerendo a nulidade de todos os atos posteriores ao Despacho que determinou o
prosseguimento do feito sem a oitiva da referida testemunha.

Melhor sorte não socorre à Defesa quanto a essa preliminar. Senão, vejamos.

Conforme registram os autos, foi expedida Carta Precatória para inquirição da testemunha GERALDO
MACHADO GARCIA MACHADO (Evento 94 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008).

A Carta Precatória foi efetivamente cumprida pela 4ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA. A Ata da
Audiência para oitiva da Testemunha assim registrou, in verbis:

"GERALDO MACHADO GARCIA MACHADO (CÔNJUGE DE UMA DAS RÉS E PAI
DE OUTRA RÉ), brasileiro, casado, funcionário público federal, nascido em
30/10/1951, natural de Viana/MA, (...). Aberta a audiência, foi explicado à
testemunha que ela não teria a obrigação de prestar depoimento, na forma
do art. 296, §2º do CPPM, por ser cônjuge de uma das acusadas e pai da outra
acusada, tendo ele dito que não desejava prestar depoimento neste
processo. Assim, diante da negativa testemunha em prestar depoimento e
considerando o dispositivo legal acima transcrito, a DPE requereu a devolução da
carta precatória (...)." (Negrito no original.). (Evento 194 da Ação Penal nº 0000061-
94.2015.7.08.0008).

Como se vê, não ocorreu o alegado cerceamento de Defesa, mas ao contrário, garantiu-se à
testemunha, por ser cônjuge de uma das Rés e Genitor de outra, o direito de não ser obrigado a
produzir prova contra pessoas com quem tem laços familiares e afetivos, direito esse garantido pela lei
e pela Constituição Federal de 1988.

No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como
suplemento para o voto, in verbis:

"Noutro vértice, também não prospera a alegada nulidade por cerceamento de
defesa, por não inquirição da testemunha arrolada pela DPU Geraldo Benedito
Machado Garcia.
Ao contrário do argumento defensivo, o pedido para oitiva da referida testemunha,
além de deferido pelo Juízo, foi efetivamente cumprido, tendo sido deprecada a
inquirição à Comarca de Santa Inês/MA, conforme demonstra a Carta Precatória
juntada ao evento 94 da APM, e devolvida após seu cumprimento.
Acontece que na audiência realizada na 4ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA, no dia
30 de abril de 2019, a testemunha Geraldo Benedito Garcia Machado, na qualidade
de informante, declarou que não queria prestar depoimento nesse processo, nos
termos do artigo 296, §2º, do CPPM, por ser cônjuge de uma Acusada e pai da outra
Acusada (evento 194 da APM).
Nessa senda, inexiste nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a marcha
processual seguiu em consonância à legislação castrense e aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa"

Assim, como não há nulidade a ser sanada, não merece ser acolhida a segunda preliminar arguida pela
Defesa.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de Defesa por ausência de inquirição de
uma das testemunhas, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
MÉRITO

Sustenta a Defesa que não houve produção de prova, em juízo, capaz de demonstrar que as Rés
sacaram os valores referentes à pensão; que a condenação não pode basear-se em elementos de
prova colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; que não há prova do dolo das Acusadas.

Aduz que o simples fato de deterem a posse do cartão magnético e uma procuração não constituem
elementos suficientes para embasar uma condenação; que as Acusadas não tinha conhecimento de
que o meio empregado para obtenção da quantia depositada configuraria crime de estelionato, bem
como de que a pensão recebida pela falecida pensionista era de natureza terminativa.

Alega que a falta de comunicação do óbito à Administração Militar não enseja conduta dolosa; que
restou claro que as Acusadas não empregaram malícia ou astúcia, inexistindo a intenção de fraudar;
que restou comprovada que a situação financeira das Rés, à época dos fatos, era desfavorável, sem
renda própria, com dívidas, inclusive resultante da compra de medicamentos, alimentação, higiene e
gastos fúnebre com a falecida pensionista.

Argumenta que o rendimento da pensionista era a única renda da família, que não se poderia se exigir
das Acusadas conduta diversa, estando caracterizado o estado de necessidade exculpante.

Quanto à alegada insuficiência de provas e a inexistência de dolo específico, não tem razão a Defesa.
As provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do tipo. É o que se depreende
da leitura dos depoimentos das Testemunhas, da forma como registrou a Sentença (Evento 260 da
Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008), in verbis:

"Cabo FAGNER DE SOUSA SILVA, testemunha arrolada pelo MPM, respondeu (evento
240, doc. 02):

'QUE participou da visita residencial para comprovação de vida da
pensionista JOVITA FERREIRA PEREIRA em abril de 2014; QUE a
pensionista JOVITA FERREIRA PEREIRA não foi encontrada nessa primeira
visita; QUE, na primeira visita, foi recebida pela MARIA DAS GRAÇAS
FERREIRA MACHADO, filha da JOVITA; QUE falou pessoalmente com MARIA
DAS GRAÇAS e foi recebido apenas por ela; QUE MARIA DAS GRAÇAS
disse que JOVITA teria feito uma viagem para Itinga/MA. Perguntado
sobre o endereço onde JOVITA estava para levar a viatura, MARIA DAS
GRAÇAS informou que não tinha; QUE, na segunda visita, foi acompanhado
com o Subtenente ANTONIO CLEIRTON; QUE, na segunda visita, a Senhora
JOVITA também não foi encontrada; QUE, na segunda visita, foi recebido pelo
Senhor GERALDO BENEDITO, esposo da MARIA DAS GRAÇAS; QUE, na
segunda visita, falou somente com o GERALDO BENEDITO; QUE foi
feito contato com a MARIA DAS GRAÇAS após as visitas; QUE, na
segunda visita, o Senhor GERALDO BENEDITO informou que a
pensionista JOVITA havia falecido e que não tinha nada mais a
comentar, fechando a porta imediatamente; QUE, após a segunda visita
técnica, o Subtenente ANTONIO CLEIRTON lhe solicitou que fossem até o
cemitério, o hospital e o cartório; QUE, no cartório, não haviam emitido a
certidão de óbito; QUE, no cemitério, não localizaram o túmulo da Senhora
JOVITA, pois não havia controle; QUE, no hospital, o Subtenente
ANTONIO CLEIRTON conseguiu um documento que informava a data
de entrada e o dia do óbito da Senhora JOVITA; QUE, após a segunda
visita, depois de constatado o falecimento da Senhora JOVITA, retornaram à
casa da pensionista e encontraram MARIA DAS GRAÇAS e LUANA; QUE
MARIA DAS GRAÇAS e LUANA continuaram negando; QUE o Subtenente
ANTONIO CLEIRTON informou à MARIA DAS GRAÇAS que já sabia do
falecimento da pensionista e a orientou sobre o procedimento que deveria
realizar: ir até 27ª CSM em São Luís/MA e solicitar que fosse realizado um
acordo para devolução dos valores recebidos; QUE apenas conduziu o
veículo até o hospital e não sabe informar detalhes do documento; QUE não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
sabe se houve autorização judicial'. (Grifos no original.)
"1º Tenente ANTÔNIO CLEIRTON BARBOSA DA SILVA, testemunha arrolada pelo MPM,
' QUE realizou a visita técnica na casa das acusadas em julho de
2014; QUE saíram de manhã cedo e encontraram apenas o senhor
GERALDO BENEDITO que estava fechando o portão e informou que a
senhora JOVITA havia falecido e que estava tendo problemas com a
esposa, MARIA DAS GRAÇAS, por conta dos saques indevidos, mas não
poderia dar mais nenhuma informação; QUE, para confirmar a informação do
GERALDO de que a senhora JOVITA havia falecido, foram ao cemitério para
verificar se havia registro de alguma pessoa enterrada com esse nome, mas
não encontraram; QUE resolveram depois ir a todas as funerárias,
mas, na primeira funerária, já conseguiram localizar um recibo pago
pela senhora MARIA DAS GRAÇAS por conta do falecimento da
senhora JOVITA com a data do óbito; QUE, de posse desse recibo,
foram até o Hospital da cidade e verificaram registro na Secretaria de
Saúde; QUE, na época, não fizeram a certidão de óbito; QUE o senhor
GERALDO não quis se envolver mais, pois já tinha brigado com a esposa; QUE,
antes de fazer a diligência em Santa Inês/MA, falou com o senhor GERALDO
por telefone, o qual revelou que a esposa tinha senha e cartão da conta e esse
fato foi depois confirmado no depoimento delas no quartel; QUE fez a
sindicância e participou do IPM; QUE presenciou o depoimento da LUANA
e da MARIA DAS GRAÇAS; QUE a LUANA era quem realizava os saques
na conta, com o conhecimento da mãe, MARIA DAS GRAÇAS, porque a
mãe não tinha muita prática no caixa eletrônico; QUE os pensionistas
civis se apresentam anualmente ao Banco, mas ficou comprovada a falta da
senhora JOVITA, motivo por que iniciaram as diligências para localizar a
JOVITA; QUE estavam suspeitando do falecimento da JOVITA, então resolveram
se deslocar até Santa Inês/MA para verificar a suspeita in loco; QUE a
confirmação do falecimento da JOVITA ocorreu com a nota fiscal apresentada
na funerária; QUE o senhor GERALDO somente revelou o falecimento da
JOVITA durante a visita técnica"(Grifos no original.).

Além da prova testemunhal, há também prova documental, demonstrando que o óbito da ex-
pensionista ocorreu em 11/1/2014 (Evento 51, Arquivo 1, fls. 22 e 23 da Ação Penal nº 0000061-
94.2015.7.08.0008) e que MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO era procuradora da sua genitora,
senhora JOVITA. (Evento 51, Arquivo 1, fls. 24 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008).

Merecem destaques como provas da materialidade o Demonstrativo de Débito e a Perícia Contábil
(Evento 51, Arquivo 1, fls. 229/231 e 233/239 da Ação Penal nº 0000061-94.2015.7.08.0008),
atestando um prejuízo para a Administração Militar em valores atualizados até 14/7/2017 no montante
de R$ 22.417,96 (vinte e dois mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

Já quanto à alegada excludente de ilicitude ou culpabilidade, deve ser destacado que a Defesa não
produziu prova para comprovar o estado de necessidade, mormente a inexigibilidade de conduta
diversa.

O Princípio do Ônus da Prova, consagrado pelo direito, é previsto de forma expressa no CPPM, como se
vê a seguir, in verbis:

Art. 296 - O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)

Comentando tal dispositivo, ensina Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"Ônus da prova, em outro enfoque, é uma 'posição jurídica na qual o ordenamento
jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito possa obter um resultado
favorável. Em outros termos, ́para que o sujeito onerado obtenha o resultado
favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não
realização da conduta implica a exclusão de tal benefício, sem, contudo configurar
um ato ilícito' (Gustavo Badaró, Ônus da prova no processo pena, p.173). Como regra,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em
juízo através da Denúncia ou Queixa-Crime. Entretanto, o Réu pode chamar a si o
interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato
que propiciará a exclusão das ilicitudes ou culpabilidade. Imagine-se que afirme ter
matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a
ocorrência da excludente, não sendo atribuição da Acusação fazê-lo (...)."
(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.
p. 296).

Assim, para a configuração do estado de necessidade descrito no art. 39 do CPM, deverá a Defesa
fazer a comprovação dos fatos relacionados à excludente de ilicitude ou culpabilidade. Nesse diapasão,
a jurisprudência do STM é sedimentada no sentido de que mera alegação de inexigibilidade de conduta
diversa, sem a correspondente comprovação nos autos de que havia perigo certo e atual e ausência de
alternativa de conduta conforme o direito, não possui o condão de afastar a culpabilidade do Acusado.
É o que se depreende do seguinte aresto, in verbis:

"EMENTA: ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NO ESTADO DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DESTA EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE.
1. Eventuais dificuldades financeiras não caracterizam o estado de necessidade de
molde a excluir a culpabilidade do réu, a quem se impunha conduta diversa, por
outros meios lícitos, para se socorrer de apuros momentâneos. 2. Autoria e
materialidade da conduta delitiva suficientemente comprovadas. 3. Apelo defensivo
conhecido e improvido. 4. Decisão unânime." (Apelação n° 2002.01.048981-9/SP. Rel.
Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 24/10/2002).

Como se vê, não há como se aplicar ao caso concreto o pretendido estado de necessidade.

Dessa forma, sob nenhum aspecto merece prosperar o Recurso interposto pela Defesa.

No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, nos seguintes termos, in verbis:

"Com efeito, a matéria fática é incontroversa, tendo restado fartamente demonstrada
nas provas coligidas nos autos materialidade e autoria delitivas.
Conforme consta dos autos, Jovita Ferreira Pereira era titular de pensão militar
vinculada à 27ª Circunscrição de Serviço Militar e, por não ter promovido seu
recadastramento anual no mês de seu aniversário, em fevereiro de 2014, foram
realizadas visitas à residência da pensionista pelos militares Cabo Fagner de Sousa
Silva e Subtenente Antonio Cleirton Barbosa da Silva.
Na primeira visita realizada em abril de 2014, o Cabo Fagner foi recebido pela filha da
pensionista, ora Apelante, Maria das Graças Ferreira Machado que informou que a
mãe encontrava-se viajando e não seria possível localizá-la. Na segunda visita, em
julho de 2014, os militares foram recebidos por Geraldo Benedito, marido de Maria
das Graças, que teria informado o falecimento de Jovita.
Os depoimentos prestados pelos militares em Juízo confirmam de maneira coerente e
harmônica os fatos delitivos nos exatos termos narrados na exordial acusatória, cujas
declarações foram transcritas na r. Sentença vergastada (...).
Ressalta-se que o óbito da pensionista só foi confirmado após a realização de
diversas diligências pelos militares, tendo restado demonstrado que as Apelantes
sequer registraram o óbito no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, mas
tinham plena ciência do seu falecimento, tanto que foi localizado um recibo pago pela
Apelante Maria das Graças para a funerária realizar o enterro (evento 51, documento
1, fl. 22 da APM).
A declaração de óbito nº 20589359-7 (evento 51, documento 1, fl. 123 da APM)
comprova que a pensionista morreu na data de 11/01/2014, mas tal documento só foi
obtido junto à Secretaria de Saúde de Santa Inês/MA, apesar de ser de total
conhecimento das Apelantes, que não só omitiram a informação do óbito, como, de
maneira dolosa, falsearam com a verdade, alegando que a pensionista permanecia
viva, para continuarem recebendo o benefício militar de maneira indevida.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
A Apelante Maria das Graças detinha procuração pública para atuar em nome de sua
mãe Jovita, conforme comprova documento acostado a fl.23 do documento 1 do
evento 51 do processo originário, o que lhe permitia realizar inúmeros atos, inclusive
movimentações bancárias na conta de titularidade da pensionista, mesmo após o seu
falecimento, uma vez que tanto a Administração Militar quanto o Banco não foram
informados do óbito.
Além disso, as Apelantes tinham a posse do cartão bancário e senha da pensionista, o
que lhes permitiu continuar a efetuar saques, pagamentos, entre outras transações
bancárias.
Conforme as declarações prestadas, em Juízo, pelo 1º Tenente Antônio Cleirton
Barbosa da Silva, Luana Ferreira Machado relatou durante o IPM que era ela quem
realizava os saques na conta da avó pensionista, com o conhecimento de sua mãe,
Maria das Graças, porque a mãe não tinha muita prática no caixa eletrônico.
Consta, ainda, a fl. 45 do documento 1 do evento 51 do processo originário,
reconhecimento de dívida realizado pela Apelante Maria das Graças Ferreira
Machado, em razão das movimentações financeiras realizadas indevidamente na
conta corrente da pensionista Jovita Ferreira Pereira, no valor de R$ 17124,00 (saldo
atualizado em dezembro de 2014). Todavia, a Apelante realizou pagamento de
apenas quatro parcelas, descumprindo o compromisso assumido com a
Administração Militar.
Os autos do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 0000039-02.2016.7.08.0008
apontam extensa movimentação da conta bancária da pensionista após sua morte, o
que apenas reforça que ambas as Apelantes continuaram a utilizar o valor depositado
pela Administração Militar nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho
de 2014.
O laudo pericial contábil e o demonstrativo de débito indicam que, em 14 de
setembro de 2017, o valor decorrente da dívida das Apelantes totalizava R$
22.417,96 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis
centavos).
Nesse diapasão, restou demonstrado à saciedade que as Apelantes, verificando o
depósito mensal, deliberadamente deixaram de comunicar o óbito, que lhes
incumbia, passando a sacar esses valores que não lhes pertenciam e a que não
faziam jus.
A não comunicação, por si só, do falecimento da pensionista à Administração Militar
não indica fraude. Contudo, não se pode admitir o mesmo raciocínio quando se
conjuga a omissão da não comunicação da morte por parte das apelantes e a
utilização indevida de valores que sabia não lhes pertencer por mais de 6 meses após
o falecimento, sendo patente a presença de dolo em suas condutas.
Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal Militar:

"EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDOS SAQUES DE
PENSÃO.IRRELEVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO
DA BENEFICIÁRIA. COMPROVADA MÁ-FÉ DAS APELANTES. RECURSO
DESPROVIDO. É irrelevante a discussão acerca da obrigatoriedade
ou não de comunicar à Administração o óbito de titular de pensão,
pois o silêncio de quem retira os valores indevidamente da conta
corrente da beneficiária falecida por si só caracteriza a fraude, por
aproveitar-se do erro administrativo. Restando demonstradas, à
saciedade, as condutas perpetradas pelas Apelantes, as quais se
locupletaram indevidamente dos créditos de pensão depositados na
conta bancária da beneficiária falecida, silenciando, de forma
maliciosa, a sua morte à Administração Militar, não há como
prosperar o recurso defensivo. Recurso desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 0000021-35.2010.7.03.0103/RS - Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS - Decisão de 20/03/2012, publicada no DJE de 21/05/2012)
(grifo nosso.).

Por fim, não restou demonstrado que as Apelantes agiram amparadas pelo estado de
necessidade exculpante. Com efeito, a mera alegação de inexigibilidade de conduta

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/02/2021 17:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215899477c
diversa, sem a correspondente comprovação nos autos, ainda que mínima, de que
havia perigo certo e iminente e ausência de alternativa de conduta conforme o
direito, não possui o condão de obter tolerância social e jurídica para a conduta das
Apelantes.
Nesse cenário fático-jurídico, em que ausentes quaisquer excludentes de tipicidade,
ilicitude ou culpabilidade, é de se manter a sanção imposta." (Evento 6).

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes
de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM às Apelantes, não merecendo reforma a Sentença recorrida.

Por todo o exposto, nego provimento ao apelo Defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 08:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101291d083fe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000590-64.2020.7.00.0000

RELATOR: MIN GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MIN DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: LUANA FERREIRA MACHADO e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante a matéria preliminar, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que condenou as civis LUANA FERREIRA MACHADO e MARIA DAS
GRAÇAS FERREIRA MACHADO, como incursas no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional aberto para eventual cumprimento
de pena.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA PELO NÃO ESGOTAMENTO DOS
MEIOS DE CITAÇÃO
A DPU arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo, tendo em vista a violação ao direito de Defesa por não
terem sido esgotados todos os meios possíveis de citação pessoal antes da editalícia.
É sabido que sempre defendi a aplicação do art. 366 do CPP comum aos casos em que o réu, não encontrado, é
citado por edital.
O tema foi objeto de aprofundado estudo concernente à apreciação da preliminar arguida pela Defesa nos
autos da Apelação (FO) nº 2007.01.050670-5/RJ. Naquele caso, manifestei posicionamento no tocante à
aplicação do dispositivo processual penal comum, por analogia, nesta especializada. Isso porque, diante da
aprovação do Pacto de São José da Costa Rica, internalizado na ordem jurídica pátria pelo Decreto nº 678, de
6/11/1992, o ato internacional passou a vigorar na positividade com o status de norma supralegal
[1], como fonte
das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que deu nova redação ao art. 366 do CPP, se
o acusado, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor, ser-lhe-á
decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição da pretensão punitiva.
Daí, em observância, ao art. 8º, item 2, alínea "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), o direito do sujeito ativo à informação sobre a acusação integra o devido
processo legal. Leia-se:
"1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem
seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra
natureza.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 08:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101291d083fe
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se
não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a
preparação de sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido
por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em
particular, com seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado,
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele
próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam
lançar luz sobre os fatos.
g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;
e
h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior." (Grifo nosso)

Por ele, reafirmou-se o propósito dos Estados americanos de fazerem consolidar no continente "um regime de
liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais."
O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme evidencia Ada
Pellegrini Grinover, deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva paridade de armas"
[2].
Convém ressaltar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de
1984, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, dispõe que:

"XI - Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida
inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em
julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias
necessárias à sua defesa." (Grifo nosso.)

Ressalte-se que a própria Lei Adjetiva Castrense prevê em seu art. 1º, § 1º, a supremacia dos Tratados
Internacionais dos quais o Brasil é signatário, desde que versem sobre Direitos Humanos:

"Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código,
assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe
for estritamente aplicável.
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as
de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as
últimas." (Grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/12/2020 08:43:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101291d083fe
Nesse particular, tem-se que a legislação processual penal comum encontra-se adequada ao Pacto de São José
da Costa Rica, fazendo fluir com magnitude os postulados constitucionais que tratam da internalização no
sistema jurídico pátrio dos direitos previstos em tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. O
Código de Processo Penal Militar, entretanto, caminha na contramão da evolução jurídica, pois padece de
atualização.
Nesse diapasão, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento das acusadas, por afrontar os
postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ex positis, votei vencida para acolher parcialmente a preliminar arguida pela Defesa das apelantes e, com
fundamento no art. 366 do CPP, determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] Vide Voto do Min. Gilmar Mendes no RE nº 466.343/SP. Rel. Min. Cezar Peluso. Órgão Julgador:
Trib. Pleno. Julgamento: 3/12/2008. Publicado no DJe 104, em 5/6/2009.
STF, HC nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julgamento: 10/2/2009.
Publicado no DJ em 12/3/2009.
[2] GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América
Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e Política Criminal em
homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1992, p. 43, nº 4.2.